Tribunal: TJMT
Processo: 1015058-51.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1015058-51.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES. SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA
]

Parte(s):

[LUIS CARLOS FERREIRA - CPF: 412.005.861-15 (APELADO), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), JOHANNES FELIPE DE ALMEIDA LINO - CPF: 008.176.821-47 (ADVOGADO), LUCIA ROSA DA SILVA FERREIRA - CPF: 299.666.471-04 (APELADO), IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME - CNPJ: 01.722.784/0001-24 (APELANTE), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da Exma. Sra.
Des
a
.

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
,
VENCIDO O 1º VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO),
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. POSSE QUALIFICADA COMPROVADA. SEM OPOSIÇÃO EFETIVA. VENDA A TERCEIRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa ré contra sentença que reconheceu a usucapião extraordinária em favor dos autores, com fundamento no exercício de posse com
animus
domini
por mais de 30 anos, e condenou a parte apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, diante da alienação indevida do bem a terceiro.

A parte apelante alegou cerceamento de defesa pela não produção de prova oral e grafotécnica, ausência de posse qualificada e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão são: (i) cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral e pericial; (
ii
) comprovação dos requisitos legais para a declaração da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC; e (
iii
) adequação da condenação por dano moral e do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminar: Não há cerceamento de defesa, pois a apelante não apresentou rol de testemunhas nem promoveu o depósito para realização da prova pericial, incorrendo em preclusão lógica e temporal.

5. Mérito: A prova documental é robusta e suficiente para comprovar a posse contínua, pacífica e com
animus
domini
dos autores, conforme exigido pelo art. 1.238 do CC.

6. Comprovada a posse qualificada, diante da finalidade familiar atribuída ao bem, com pagamento de tributos por mais de 30 anos.

7. A alienação do imóvel, sem ciência dos possuidores, configura ato ilícito e violação ao princípio da boa-fé objetiva, legitimando o reconhecimento de dano moral, cuja indenização foi fixada de forma proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificação das provas, deixa de apresentar rol de testemunhas ou promover os atos necessários à produção da prova requerida. 2. O exercício de posse qualificada e com
animus
domini
, por período superior a 30 anos, autoriza o reconhecimento da usucapião extraordinária. 3. A alienação de imóvel a terceiro, sem oposição eficaz à posse consolidada e sem ciência do possuidor, configura ato ilícito indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.238; CPC,
arts
. 99, § 2º, 355, I, e 357, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481;

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por IMOBILIÁRIA IGUAÇU LTDA - ME contra sentença do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, integrada em embargos de declaração, que julgou procedente ação de usucapião extraordinária c/c danos morais, reconhecendo a propriedade do imóvel aos autores LUIS CARLOS FERREIRA e LUCIA ROSA DA SILVA FERREIRA, e condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, além das verbas sucumbenciais.

Inicialmente, postula a apelante pela gratuidade da justiça, com a dispensa do recolhimento do preparo recursal.

Em preliminar, alega cerceamento de defesa, em razão da indeferida oitiva de testemunhas, especialmente dos confrontantes e necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta ausência dos requisitos legais para configuração da usucapião, notadamente o
animus
domini
, e insuficiência probatória. Quanto aos danos morais, alega inexistência de conduta ilícita e abalo indenizável. Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma para julgar improcedente a ação.

Apresentadas contrarrazões, os apelados pugnam pela rejeição das preliminares e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, defiro a Justiça Gratuita à apelante, exclusivamente para fins recursais, diante da comprovação de sua incapacidade financeira.

Os extratos bancários acostados ao ID 313761399 evidenciam saldo negativo em conta por diversos períodos, revelando a ausência de recursos disponíveis para o recolhimento do preparo. Assim, a alegação de hipossuficiência da pessoa jurídica (Súmula 481/STJ), foi suficientemente demonstrada por prova idônea, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

I – Preliminar – Cerceamento de Defesa

Embora tenha afirmado em contestação a necessidade de produção de prova oral (oitiva dos confrontantes), a apelante não reiterou o pedido ou apresentou rol de testemunhas na fase de especificação de provas (art. 357, § 4º, do CPC). Igualmente, quando deferida a prova técnica, foi intimada para promover o depósito dos honorários do perito, tendo permanecido absolutamente inerte, ensejando a preclusão lógica e consumativa.

O julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC, foi precedido de regular intimação para manifestação quanto à necessidade de provas adicionais, não se caracterizando surpresa ou violação ao contraditório.

Nessa medida, ausente qualquer prejuízo concreto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

II - Do mérito

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do cumprimento, pelos apelados, dos requisitos legais para a usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC) e da suficiência dos documentos apresentados para caracterizar a posse qualificada. Também se discute a configuração dos danos morais e a adequação do valor arbitrado.

Na origem, os apelados ajuizaram a ação alegando serem legítimos possuidores do imóvel situado no
lote n.º 02, quadra n.º 09, do loteamento “Chácara de Recreio Recanto Paiaguás”, em Cuiabá/MT, com área de 5.100,00m2, cuja posse alegaram exercer desde 17.12.1986
, mediante pagamento integral do preço avençado em instrumento particular de compra e venda. Aduziram que o imóvel foi adquirido como reserva patrimonial, com intuito de construir moradia após a aposentadoria do casal, e que faziam visitas frequentes e manutenções.

Acrescentaram que imóvel foi alienado a terceiro, sem sua anuência, requerendo indenização por danos morais. Alternativamente, pleitearam perdas e danos de R$ 85.000,00 pela venda irregular.

Como reconhecido na sentença, a prova dos autos confirma o exercício da posse sobre o imóvel desde 1986, com
animus
domini
, sem interrupção ou oposição, por período superior a três décadas, o que foi comprovado por documentação robusta trazida pelos autores: a) instrumento particular de compra e venda firmado em 1986, com declaração de quitação e comprovantes de pagamento (
IDs
306785463 e 306785469); b) adimplemento de IPTU ao longo de mais de 30 anos (de 1987 a 2022 –
IDs
306785470 a 306785489), bem como; c) registros fotográficos que demonstram a presença do autor no imóvel.

Também foram juntados comprovantes da aposentadoria do autor e laudo com pedido de aposentadoria pela autora (
IDs
306785489 e 306785496), corroborando a narrativa de destinação residencial futura do lote e projeto familiar de longo prazo.

Essas evidências, somadas à ausência de qualquer oposição efetiva durante mais de três décadas, permitem concluir pela efetiva configuração da posse
ad
usucapionem
, ainda que sem edificação no local.

A apelante, por sua vez, não produziu qualquer prova contrária. Limitou-se a impugnar genericamente a validade do contrato e alegar o domínio sobre o bem, sem, contudo, juntar aos autos documentos que demonstrassem o exercício da posse em período compatível com o lapso aquisitivo legal (comprovantes de tributos,
edificações, etc.
).

A alienação do imóvel a terceiro, ocorrida em 2019 sem comunicação aos autores, não configura oposição eficaz anterior ao decurso do prazo de prescrição aquisitiva, sendo insuficiente, por si só, para afastar a posse consolidada dos autores.

Dessa forma, estando comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 1.238, do Código Civil pelos apelados, e ausente prova em contrário, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da usucapião extraordinária.

II.I – Dos danos morais

Como visto, os autores exercem a posse com
animus
domini
desde 1986, tendo quitado o preço pactuado e honrado as obrigações fiscais decorrentes da propriedade. Não obstante, foram surpreendidos, em novembro de 2019, com a informação de que a apelante alienou o bem a terceiro, o que foi confirmado em contestação.

A conduta viola os deveres de boa-fé e lealdade objetiva e ameaça o direito de propriedade e a segurança possessória e o dano moral, nesse contexto, decorre da tentativa de esvaziar a posse dos autores, gerando insegurança jurídica e frustração da expectativa de domínio.

O valor de R$ 15.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do dano, observando critérios de razoabilidade, vedação ao enriquecimento sem causa e função pedagógica, coincidindo com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

Diante do exposto, REJEITO A PRELIMINAR e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois já fixados no máximo legal de 20% na sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação de sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião ajuizada pelos apelados, reconheceu a propriedade do imóvel descrito na inicial e condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00, além das verbas
da sucumbência
.

Nas razões, a apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a justificativa de que foi obstada a produzir provas. No mérito, que os requisitos da Usucapião não estão demonstrados. Também questiona a condenação por danos morais, diante de inexistência de conduta ilícita, assim como de abalo indenizável.

A relatora rejeitou a preliminar, assim como os argumentos de mérito, inclusive em relação à condenação em danos morais, mantendo-a integralmente.

Nesse ponto, tanto a sentença como o voto condutor, acolheram o argumento dos apelados de que adquiriram o imóvel em 1986, quitaram o preço e desde então exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta, sem oposição e com ânimo de donos, inclusive, de que em 2019 tomaram conhecimento de que o imóvel havia sido novamente vendido a terceiro, razão pela qual pleitearam a condenação da apelante/vendedora por danos morais, esta deferida e mantida sob o fundamento de que tal conduta “
demonstra clara violação aos deveres de boa-fé e lealdade objetiva que devem reger as relações jurídicas, além de configurar ameaça concreta ao direito de propriedade e à segurança possessória dos apelados
”. E mais, que “
O dano moral, nesse contexto, não decorre de mero dissabor ou do simples ingresso em juízo, mas da tentativa de esvaziar, por ato de disposição indevida, a esfera possessória dos autores, expondo-os a incertezas jurídicas e à angústia decorrente da frustração da legítima expectativa de domínio e perda do bem
”.

Realmente, é admissível a cumulação de pedidos de indenização por danos morais e materiais. No entanto, esses danos devem ser devidamente demonstrados, por meio de prova autônoma e específica, inclusive o nexo de causalidade, no caso, entre a aquisição pelos apelados em 1986 e a revenda pela apelante 33 anos depois.

No entanto, como constou do acórdão unânime proferido na Apelação Cível n. 1001742-85.2023.8.11.0024, julgado na sessão plenária desta Quarta Câmara de
18-9-2025
, a prova da lesão a direito da personalidade que ultrapasse os meros aborrecimentos inerentes à situação dos autos, devem estar satisfatoriamente comprovados, assim como o nexo causal apto a fundamentar a indenização pleiteada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – POSSE ANTERIOR COMPROVADA – ESBULHO PRATICADO POR TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ DO APELANTE NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO POSSESSÓRIO IDÔNEO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA SUFICIENTE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS – PEDIDO INDENIZATÓRIO INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a posse legítima, contínua e pública da parte autora sobre imóvel rural, bem como o esbulho praticado por terceiros, resta autorizada a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A alegação de boa-fé por parte do ocupante posterior (apelante), que adquiriu supostos direitos possessórios de terceiro não comprovadamente possuidor legítimo, não afasta a configuração do esbulho possessório.

A prova documental, aliada à testemunhal coerente, demonstrou de forma suficiente a individualização da área objeto da lide e a turbação da posse, afastando a alegação de inépcia da inicial.

A ausência de comprovação objetiva de danos materiais ou morais autoriza o indeferimento do pedido indenizatório cumulado com a ação possessória.

(N.U 0002704-32.2006.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 27/08/2025)”

Desse modo, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a fim de se evitar a banalização da tutela indenizatória, da qual o reconhecimento exige mais do que a mera configuração da revenda do imóvel adquirido pelos apelados, até porque também contribuíram para o evento tido por danoso, já que por mais de três décadas permaneceram inertes em buscar o domínio do imóvel que adquiriram.

Pelo exposto,
dou parcial ao Recurso,
para excluir a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se inalterados os demais pontos da sentença.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes pares:

Acompanho integralmente o voto da Relatora.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Egrégia Câmara:

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 8 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Acompanho integralmente o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Acompanho integralmente o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 8/10/2025